Tribunal: STF
Processo: HC 266401
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Condenação. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de João Vitor Alves Gonçalves contra decisão monocrática do Relator do HC 1.037.618/MG do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental (evento 4).



    O paciente foi condenado à pena de 05 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (evento 2).



    No presente writ, a Defesa sustenta a incompatibilidade da manutenção da prisão preventiva com o regime fixado no decreto condenatório. Aduz que “o Paciente, desde a prolação da sentença, encontra-se segregado em regime fechado, ou seja, em condições prisionais muito mais severas do que as determinadas pela própria sentença”. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva com a aplicação de medidas cautelares diversas.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 4):



    “Conforme preconiza o § 1º do art. 387 do CPP, o magistrado, ao proferir sentença condenatória, decidirá fundamentadamente sobre a manutenção ou, se for o caso, imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento da apelação que vier a ser interposta. 



    Na hipótese, a segregação cautelar do agravante foi mantida pelo Tribunal de origem nos seguintes termos:



    (...)



    A Quinta Turma deste Tribunal Superior, alinhando-se a diversos julgados da Suprema Corte – em especial, da Segunda Turma –, passou a decidir que a imposição da prisão preventiva é, em princípio, incompatível com a fixação do regime prisional semiaberto, sendo admitida essa adequação tão somente em casos excepcionais, como, por exemplo, naqueles em que, respeitada a proporcionalidade, evidencie-se risco de reiteração delituosa ou, ainda, à integridade física de vítima de violência doméstica ou de gênero. Assim, apresentada fundamentação demonstrando a imprescindibilidade da medida constritiva, deve a custódia ser compatibilizada com o regime ao qual o réu foi condenado. 



    No caso concreto, consoante se extrai dos trechos acima transcritos, a prisão cautelar foi mantida em razão da gravidade concreta da conduta delitiva, pois o agravante tinha armazenado elevadíssima quantidade de droga - "50,0 g (cinquenta gramas) de crack derivado da cocaína em pedra; 28,0 kg (vinte e oito quilos) de cocaína em barras; 199.400,0 g (cento e noventa e nove mil, quatrocentos gramas), de crack derivado da cocaína em barra" - o que indica a excepcionalidade do caso e justifica a manutenção do encarceramento antecipado para resguardar a ordem pública.



    Ademais, verifica-se que o Juízo de primeiro grau, após negar ao condenado o direito de apelar de liberdade, determinou a expedição de PEC provisório, não havendo falar, portanto, em constrangimento ilegal a ser reparado no ponto. 



    No mesmo sentido:



    (...)



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente